Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-67.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-67.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (EMBARGANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DEMETRIO DE ABREU SOUSA - CPF: 700.578.691-20 (EMBARGADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que reduziu honorários contratuais, limitando a base de cálculo aos valores recebidos via RPV. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, e pede reforma do julgado ou prequestionamento dos arts. 22 e 24, § 4º, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão quanto à aplicação do art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94; (ii) possibilidade de incluir valores recebidos administrativamente na base de cálculo de honorários ad exitum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afastou a aplicação do art. 24, § 4º, por se tratar de política administrativa geral, e não de acordo entre as partes.

4.

Os honorários ad exitum incidem apenas sobre valores obtidos judicialmente com atuação do advogado.

5.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas inconformismo com o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da condenação de honorários advocatícios contratuais de R$ 24.161,07 para R$ 4.788,78.

O acórdão embargado entendeu que os honorários advocatícios contratuais, na modalidade ad exitum, deveriam incidir apenas sobre os valores efetivamente recebidos pelo cliente por meio de RPV na ação judicial, excluindo-se da base de cálculo os valores obtidos administrativamente durante o trâmite do processo.

Em síntese, o embargante afirma que o acórdão não examinou a vedação prevista no art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94, segundo a qual o ajuste celebrado entre cliente e parte contrária, sem anuência do advogado, não pode afetar os honorários contratados.

Sustenta que o recebimento administrativo dos valores pelo embargado, enquanto tramitava a ação, não pode reduzir a base dos honorários pactuados, pois isso retiraria a efetividade da verba, podendo até eliminá-la se todo o montante fosse pago fora do processo.

Pede a reforma do acórdão, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença que fixou honorários sobre o valor integral recebido pela progressão funcional. De modo alternativo, requer o prequestionamento dos arts. 22 e 24, §4º, do Estatuto da Advocacia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração destinam-se a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94, contudo, o acórdão concluiu que tal dispositivo não seria aplicável por não ter havido propriamente um acordo entre o cliente e a parte contrária, mas sim a implementação de uma política administrativa geral, fundamentado no Decreto nº 7.806, de 17/09/2012, que regulamentou nacionalmente a progressão dos Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Portanto, o que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do entendimento adotado pelo acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o recebimento administrativo dos valores pelo embargado, durante o curso da ação judicial, não pode reduzir a base de cálculo dos honorários contratuais. Contudo, o aresto fundamentou o entendimento na natureza do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, que vincula a remuneração do advogado ao êxito obtido na demanda por ele patrocinada.

Considerou, ainda, precedente deste Tribunal em caso análogo, envolvendo o mesmo advogado/embargante e situação fática semelhante (Processo nº 1007595-66.2022.8.11.0006), no qual se entendeu que "
o fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum não acarreta impedimento para que a parte busque os seus direitos por via administrativa sem a participação do advogado, sendo descabido os honorários neste ínterim
."

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94 ao caso concreto, concluindo pela sua inaplicabilidade. Portanto, a matéria já se encontra devidamente prequestionada, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de acesso às instâncias superiores.

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025